Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-27.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009209-27.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE RUBENS MARCOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), RUBENS MARCOS CAMPOS - CPF: 299.026.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIANY LARISSA AMORIM CAMPOS - CPF: 035.121.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA –
DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO -
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, § § 1º E 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE –
pedido indenizatório por danos morais acessório ao pedido principal
- CONFLITO PROCEDENTE.

Se a demanda de origem exige análise do contrato firmado entre as partes, tanto do seguro prestamista, quanto da adesão ao consórcio, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo especializado de direito bancário, conforme o §1º do art. 1º, do Provimento n. 004/2008/CM.

Importante frisar que o pedido de natureza indenizatória é tão somente
cumulado ao pedido principal,
assumindo caráter acessório,
o que por si só, não retira a competência da vara especializada
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
1
0
09209-27.2022.8.11.0000

1
-

CLASSE CNJ 221- COMARCA DA CAPITAL

SUSCITANTE:

JUÍZO DA
DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA
QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência
suscitado p
elo
JU
ÍZ
O
DA
DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

em face

d
o
JUÍZO
D
A QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, que declinou da competência para processar e julgar a
Ação
de
O
brigação de Cumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais
nº
1
049655-17.2020.8.11.0041
.

O Juízo suscitante argumenta que, nos autos de origem, o
Espólio de Rubens Marcos Campos, representado por sua inventariante Ligiany Larissa Amorim Campos, ingressou com Ação de Obrigação de Cumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais em face de Itaú Administradora de Consórcios Ltda e Itaú Seguros S/A, alegando que aderiu junto a primeira requerida a proposta de participação em consórcio, tendo contratado na mesma data um seguro prestamista junto a segunda requerida, sendo evidente a existência de venda casada entre as requeridas. Além disso, após a morte do autor, intimadas as requeridas a cumprirem o acordo firmado de modo a liberarem o crédito, essas não cumpriram o determinado, pelo que ingressou o autor com a ação, requerendo ainda danos morais pelos infortúnios enfrentados. Aduz que, em verdade, a demanda exige análise do contrato firmado entre as partes, tanto do seguro prestamista, quanto da adesão ao consórcio, e não de meramente responsabilização civil, sento tais contratos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, os quais são de competência do juízo especializado de direito bancário, conforme o §1º do art. 1º, do Provimento n. 004/2008/CM. (id nº 128152162)

Já o juízo suscitado declinou da competência, por entender que a ação trata apenas de responsabilidade civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência da referida Vara. (id nº 128152164)

Foi
designado o Juízo

suscitante para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes, conforme disposto no art. 955 do CPC/2015, c/c art. 205 do RITJ/MT. (Id nº 131129661))

A douta Procuradoria de Justiça

opinou
pelo acolhimento do presente conflito, julgando-o procedente para determinar que a
Ação
de
O
brigação de Cumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais
nº
1
049655-17.2020.8.11.0041
tramite perante
o
JUÍZO
D
A QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
,
ora suscitado
.
(
id nº 134536686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a querela originou-se na
Ação

de Obrigação de Cumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais
proposta
pelo

E
spólio de Rubens Marcos Campos
em face da Itaú Administradora de Consórcio LTDA
, objetivando
o recebimento de valores referentes a seguro prestamista.

Ao que se observa do caderno eletrônico, o feito foi originalmente distribuído
à 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, entretanto, o juiz titula declarou a incompetência para seu processamento, ao argumento de que
considerando o teor do Provimento nº 004/2008, firmou que o
objeto da lide não atende às especificações desta vara, por não ser relação bancária
”, determinando sua distribuição para o d. Suscitante (id. 128152164).

Recebido o processo, o juiz da
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
alegou que “
h
avendo necessidade de análise do contrato firmado entre o autor e as requeridas, nota-se que não se trata de ação que visa meramente a responsabilização civil, sendo importante frisar que o pedido de natureza indenizatória é tão somente
cumulado ao pedido principal, o que por si só não retira a competência da vara especializada
”,
pois ao caso aplica-se o inciso I, do artigo 1º, do Provimento 004/2008 CM.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do conflito negativo.

O Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, que atribuiu nova competência e denominação a Varas Judiciais desta Capital, assim dispõe:

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Da leitura do dispositivo, é fácil a conclusão de que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de consórcio e de seguros competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, § § 1º E 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são excluídas das Varas Especializadas as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil, casos que não se amoldam à espécie, haja vista que a Ação originária versa sobre seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento bancário, o qual é subordinado à fiscalização do Banco Central.”

(N.U 1006261-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ARTIGO 1º, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.Está expressamente definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de financiamentos e de seguros competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.
(CC 103935/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANO MORAL - SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DEFINADA PELO § 1º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - CONFLITO IMPROCEDENTE. Em se tratando de demanda que visa o pagamento de verba indenizatória referente a seguro prestamista vinculado à operações de créditos, a discussão é de natureza tipicamente bancária e, portanto, a atribuição legal é do Juízo da Vara Especializada, conforme competência definida no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.”

(N.U 1005071-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A questão tratada na ação de obrigação de fazer afeta ao seguro prestamista vinculado a consórcio é matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM”. (TJMT, 1012012-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO N. 004/2008 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º, I - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) – DISCUSSÃO ACERCA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – NATUREZA BANCÁRIA DA DISCUSSÃO E NÃO APENAS DE ORDEM CIVIL - ATIVIDADE REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de contrato de empréstimo bancário, com a incidência de seguro prestamista no negócio firmado, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1º, I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito, eis que não se trata apenas de discussão de ordem civil, mas de natureza meramente bancária, sendo tal atividade regulada pelo Banco Central do Brasil” (TJMT 1017481-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Somente são excluídas das Varas Especializadas as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil, casos que não se amoldam à espécie,

haja vista que a Ação originária versa
sobre seguro prestamista
devido por força de
proposta de participação em consórcio aderida pelo
de cujus
, máxime porque não teria sido realizado o pagamento do sinistro,
reclamando, por tal descumprimento contratual, o pagamento de indenização por danos morais.

Aliás, o pedido indenizatório por danos morais é acessório ao pedido principal de observância da condição contratual, de sorte que
tem reforçada a sua necessidade de tramitar na vara especializada, conforme
previ
são
do §2º do
artigo 3º do
mesmo Provimento nº 004/2008/CM
,
in
verbis
:

§ 2º.
Excluem-se da competência dessa unidade
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora;
de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
julgo procedente o conflito
e declaro a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para o processamento o respectivo feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022